Tribunal: TJMT
Processo: 1017931-81.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017931-81.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SUMAIA YOUNES IBRAHIM - CPF: 607.693.358-53 (RECORRENTE), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (RECORRIDO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0004-60 (RECORRIDO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1017931-81.2021.8.11.0001

Origem:

SEGUNDO Juizado Especial Cível de CUIABÁ

Recorrente(s):

SUMAIA YOUNES IBRAHIM

Recorrido(s):

UNIMED RONDONÓPOLIS

Juiz Relator:

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento:

21/02/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – ALEGADO AUMENTO ABUSIVO – SINISTRALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – REGRAS PRÓPRIAS – NÃO SUJEITO AOS ÍNDICES DE PLANOS INDIVIDUAIS – POSSIBILIDADE DO REAJUSTE DESDE QUE DEMONSTRADA A SINISTRALIDADE – CÁLCULOS APRESENTADOS – AUSENTES AS IMPUGNAÇÕES DOS CÁLCULOS – VERIFICAÇÃO DOS VALORES E DAS FÓRMULAS TRAZIDAS – CORREÇÃO DO ÍNDICE APRESENTADO PELA RECORRIDA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Após a detida análise dos autos, pretende a recorrente a revisão do valor do reajuste aplicado no ano de 2019, que culminou com reajuste no percentual de 60,54%, gerando a partir daí o efeito cascata, ano a ano, com base no aumento do qual não concorda.

Porém, nos autos em epígrafe, observa-se que é um contrato da modalidade coletiva e regidos pelas regras da Resolução Normativa 195 da ANS, cabendo a empresa de Plano de Saúde comunicar anualmente, nos moldes do artigo 8o da Resolução 128/2006 da ANS, os aumentos e o motivos do aumento, sendo de livre pactuação entre as partes contratantes, devendo ainda observar fielmente a eventual recomposição pela efetiva demonstração por cálculo atuarial de que o grupo segurado está defasado, a justificar eventual majoração de índice de reajuste, o que, entendo que, efetivamente, no caso dos autos houve por parte do Plano de Saúde a efetiva demonstração.

Desde a peça de contestação o mesmo veio comprovando que os valores arrecadados no ano pelo grupo de cobertura estavam em montante inferior ao efetivo gasto, gerando, a partir daí o recálculo atuarial de valores, encontrando-se o índice de 60,54%, tanto é que no ano seguinte de 2020, os valores gastos foram inferiores aos valores efetivamente arrecadados, demonstrando a recomposição da carteira do Plano de Saúde, que, diga-se de passagem, diante do espectro pequeno de participantes, torna-se onerosa ao longo do tempo, ainda mais quando as pessoas vão ficando mais velhas, com o uso e gasto de valores acima do que comumente se espera.

Anoto que, aqui não se está a falar de majoração do índice por causa da alteração da faixa etária, sendo que, houve a majoração do índice, justamente para recomposição atuarial e para fazer valer ainda a viabilidade de existência do próprio Plano de Saúde aos seus integrantes, de onde, devidamente demonstrado o cálculo atuarial.

Importante ainda destacar, que após a reclamação da autora até mesmo na ANS, a mesma obteve de resposta que a empresa de saúde teria efetivamente demonstrado a real necessidade do aumento, com os cálculos atuariais, que eram validados pela ANS, não incorrendo o mesmo em nenhuma ilegalidade e nenhuma infração passível sequer de multa, ou seja, apesar da insatisfação da autora, o direito não lhe socorre.

Este relator entende que, realmente o aumento do valor do Plano de Saúde venha a lhe impactar, porém, dentro do que a legislação permite, o Plano de Saúde, com o respaldo e total aprovação da ANS, demonstrou ter apenas efetuado o reajuste em índice necessário à sobrevivência e manutenção do Plano de Saúde ao pequeno grupo de 30 vidas, agindo dentro da legalidade, com a devida demonstração dos custos e ainda, a registrar que, sobre tais cálculos nada se levantou de dúvidas ou de impugnação por parte da autora, de forma específica.

Desta feita, escorreita a sentença.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, arbitro em 10% sobre o valor da causa, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, porém, ambas suspensas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes da dicção do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022